Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724874-38.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: PAULO CESAR MIRANDA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRÉ-CONTRATO VERBAL. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DIAS A QUO. RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, em 05/10/2016 e, por conseguinte, a inexistência de obrigação de pagar, pelo autor, as prestações vencidas, a taxa condominial e o IPTU, a partir da rescisão; b) condenar as requeridas na obrigação de restituir ao requerente os valores pagos, de forma simples, com correção monetária desde cada pagamento e juros de mora a partir da citação. 2. Nos termos do artigo 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a lei exigir. 3. Em face dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares das relações contratuais, deve-se observar o que foi livremente pactuado entre as partes. 4. Demostrado o descumprimento da oferta por parte da promitente vendedora, deve ser reconhecida a sua culpa exclusiva na rescisão da avença. Por consequência, é legítimo o desfazimento do negócio, retornando as partes ao status quo ante, impondo-se a devolução do valor efetivamente desembolsado, sem qualquer retenção. 5. “As taxas condominiais e o IPTU configuram obrigações propter rem, porque pressupõem um direito real de propriedade ou a posse direta da coisa, o que não se verifica no caso do promissário comprador que ainda não recebeu o imóvel objeto da avença.” (...) (Acórdão 1405348, 07046321220218070005, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Segundo estabelecido nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, não havendo termo expressamente fixado no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento da constituição do devedor em mora. 7. A correção monetária tem por objetivo a recomposição do valor da moeda, não consistindo em penalidade para a parte devedora, devendo incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela. 8. Nas hipóteses de rescisão contratual por descumprimento de promessa inicialmente feita pelo fornecedor do produto, decorrendo o pagamento de parcelas do ajuste, incabível a restituição em dobro, pois não satisfeitos os requisitos mínimos para tanto. 9. Os honorários advocatícios convencionais são devidos pela parte que contratou o profissional, não sendo lícito o repasse de tal ônus a terceiro não participante da negociação entre constituinte e constituído. 10. A conduta do promitente vendedor, vinculando o nome do pretenso adquirente perante o Fisco, ao pagamento de IPTU/TLP antes mesmo de transferir a este a posse e propriedade do imóvel, ensejando a inscrição do seu nome na dívida ativa e execução fiscal, extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização. 11. Reconhecida a sucumbência mínima de um dos litigantes, deve o outro responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais; inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 12. As questões deduzidas em sede de apelo se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 13. Recursos conhecidos. Apelo principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que colacionam, proferidos pelo STJ, seja quanto à possibilidade de retenção de percentual das parcelas pagas pelo promitente comprador, seja quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o qual defendem ser a data do trânsito em julgado. Embora tenham lastreado o especial nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não apontam quais dispositivos de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido violado ou mesmo dado interpretação divergente daquela dada pelos referidos paradigmas. Pedem, no id 42856127, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Renato Chagas Correa da Silva, OAB/TO n. 4.867-A e Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich, OAB/TO n. 5.143-B. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à tese referente à possibilidade de retenção de percentual de valor pago pela parte promitente compradora, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC - Tema 577), a saber: “TEMA 577: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/13/2013). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Em relação à tese da prevalência do termo inicial dos juros, o recurso especial não merece ser admitido, seja quanto à hipótese da alínea “a”, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.”(AgInt no AREsp n. 1.746.337/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022). Confira-se, ainda: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, a duas, porque, “conforme o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, o que foi reconhecido no caso.” (AgInt no REsp n. 2.013.385/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Incide, ainda, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável às hipóteses das alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022. Determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/TO n. 4.867-A e da advogada Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich, OAB/TO n. 5.143-B. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012